Tribunal: TJDFT
Processo: 0719721-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCLUSÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO COMUM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AQUISIÇÃO CONJUNTA. EXCEÇÕES LEGAIS. COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO DE VALOR EXPRESSIVO. FORMA ESCRITA EXIGIDA POR LEI. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS. REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR OS FATOS DISCUTIDOS. ALEGAÇÃO QUE CONTRARIA O ACERVO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal (CF) assegura, no art. 5o, LV, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil (CPC), compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova.
2. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes. A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância da sua produção.
3. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do CC. Nesse regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento. As exceções a essa regra são definidas pelos arts. 1659 e 1661 do CC. Cabe à parte que requer a exclusão de bem do patrimônio comum comprovar que este se enquadra em alguma das hipóteses de exclusão definidas em lei.
4. Quanto ao contrato de doação, o art. 541 do CC define a necessidade de forma escrita por instrumento público ou particular, salvo nos casos em que se trata de bem móvel de pequeno valor.
5. A recorrente alegou que a entrada oferecida na compra de imóvel do casal utilizou doação exclusiva feita por sua mãe em seu benefício. Todavia, quando instada a apresentar qualquer documentação que comprovasse tal transferência, a parte quedou-se inerte e requereu que a doação fosse integralmente comprovada por prova testemunhal.
6. A exclusão de quantia considerável do patrimônio comum baseada apenas em prova testemunha seria temerária. Cabia a parte apresentar início ainda que mínimo de provas documentais quanto à doação alegada ou justificar de forma apropriada sua impossibilidade, o que, todavia, não se verificou. Sozinha, a prova testemunhal requerida não seria capaz de afastar a presunção de aquisição conjunta estabelecida pelo CC, já que a doação de valores expressivos exige forma escrita, seja por instrumento público ou particular.
7. De outro lado, a alegada entrada não é corroborada pelo acervo probatório, já que a escritura pública de aquisição do imóvel indica o pagamento inicial diverso do que foi indicado pela recorrente. Não houve cerceamento de defesa. A prova requerida seria inadequada para provar os fatos alegados, já que o pleito não se harmonizaria com nenhum outro elemento do acervo probatório.
8. Recurso conhecido e não provido.